Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708920-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDA MIRANDA LOURENCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 35323445, a agravante manifesta sua desistência quanto ao presente agravo. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo o pedido, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta Corte. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador